Tribunal: STF
Processo: ARE 730624
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra decisão em que não se admitiu o processamento do recurso extraordinário na origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).